Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 339 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.